Tribunal: TJDFT
Processo: 0706067-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0706067-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO TALLEY FERREIRA DA CRUZ RODRIGUES AGRAVADO: R. M. M. S. R. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eduardo Talley Ferreira da Cruz Rodrigues contra decisão e despacho proferidos nos autos do inventário n. 0001635-21.2008.8.07.0016 dos bens deixados por seu pai Devair Rodrigues da Silva, em que a d. magistrada de origem determinou a retificação do esboço de partilha apresentado ao ID 49888999 dos autos de origem, por supostamente não proceder a alegação de que o herdeiro menor, R. M. M. S. R., ora agravado, deveria ter compensação em seu quinhão hereditário (IDs 57399552 e 51619700 do feito originário). Em suas razões recursais, o agravante afirma que o falecido deixou mais dois filhos: Larissa Rodrigues Silva Breitenbach e o menor, ora agravado. Alega que nos autos da ação de prestação de contas n. 0000288-80.2017.8.07.0001 ajuizada pelo menor, o inventariante (agravante) e a herdeira Larissa apresentaram proposta de acordo, na qual, considerando que o imóvel constituído pelo apartamento no. 102 do Bloco I da SQN 308 (avaliado em R$1.000.000,00) fora doado ainda em vida pelo autor da herança aos filhos Eduardo e Larissa, o filho menor, fazendo jus à compensação de sua cota em valor igual aos demais herdeiros, receberia R$500.000,00 (quinhentos mil reais) do valor obtido com a venda do imóvel constituído pelo Lote 20 da Quadra 22 da Rua Presidente Castelo Branco, Bairro Turista, Caldas Novas/GO. Sustenta que, nos termos da cláusula segunda do acordo, eventual divergência de valores seria compensada, de modo que, vendido o lote por R$650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), conforme depósito judicial, o valor excedente à compensação da cota do agravado, ou seja, R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), seriam divididos equitativamente entre os três herdeiros. Aduz que o agravado concordou com a proposta de acordo, contudo, surpreendentemente, alterou sua posição inicialmente apresentada – tanto por ocasião da própria audiência de mediação realizada nos autos da ação de prestação de contas quanto por ocasião da elaboração em consenso do esboço de partilha – para informar que não mais anuía com a partilha do valor excedente (ID 56865454), sobrevindo o despacho determinando a apresentação de novo esboço de partilha pelo inventariante, sem expressa e motivadamente declinar as razões que levaram ao indeferimento do pedido de reconsideração, a fim de que fosse homologada a compensação de cotas outrora acordada entre os herdeiros. Argumenta que os descendentes de mesma classe têm os mesmos direitos à sucessão de seus ascendentes, conforme disposição do art. 1.834 do CC, sendo que o art. 1.835 do mesmo diploma determina que na linha descendente, os filhos sucedem por cabeça, ou seja, igualmente entre todos, inexistindo qualquer previsão legal que garanta ao herdeiro menor um quinhão superior aos seus irmãos maiores de idade, ou mesmo que o herdeiro não donatário tenha direito a uma “indenização” por não ter sido incluído na doação. Conclui que a decisão agravada tem o condão de gerar enriquecimento sem causa do agravado, não sendo razoável reinterpretar referido acordo agora, 15 (quinze) meses após sua celebração, em desfavor não só do agravante, mas também da outra herdeira, em flagrante violação ao princípio da autonomia da vontade. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, ao final, o provimento do recurso para declarar que o valor excedente ao quinhão a que faz jus o agravado, em razão da compensação decorrente da doação realizada em vida pelo autor da herança, seja partilhada entre os três herdeiros – R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) oriundo da venda judicial do imóvel de Caldas Novas. Preparo regular aos IDs 14954933 e 14954935. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. O Código Civil, a fim de evitar qualquer desigualdade entre os herdeiros necessários, dispôs, em seu art. 544 que “a doação de ascendentes a descendentes, ou de um cônjuge a outro, importa adiantamento do que lhes cabe por herança”. Conforme ensina a doutrina: (...) presume-se que as doações e vantagens feitas em vida pelo ascendente aos seus herdeiros necessários são antecipações das respectivas quotas hereditárias, ou seja, adiantamento das legítimas, que devem reverter ao acervo. (GUIARONI, Regina e Outros – Direito das Sucessões, Ed. Freitas Bastos, Rio de Janeiro, 2004, pág. 335) Tal regramento deve ser observado em conjunto com as disposições acerca do inventário e da partilha, em especial no que se refere à colação, porquanto prevêem os artigos 2.002 e 2.004 do Código Civil, a obrigação dos descendentes de igualar as legítimas, em virtude das doações recebidas enquanto vivo o de cujus. Confira-se: Art. 2.002. Os descendentes que concorrerem à sucessão do ascendente comum são obrigados, para igualar as legítimas, a conferir o valor das doações que dele em vida receberam, sob pena de sonegação. Parágrafo único. Para cálculo da legítima, o valor dos bens conferidos será computado na parte indisponível, sem aumentar a disponível. Art. 2.004. O valor de colação dos bens doados será aquele, certo ou estimativo, que lhes atribuir o ato de liberalidade. § 1o Se do ato de doação não constar valor certo, nem houver estimação feita naquela época, os bens serão conferidos na partilha pelo que então se calcular valesse ao tempo da liberalidade. § 2o Só o valor dos bens doados entrará em colação; não assim o das benfeitorias acrescidas, as quais pertencerão ao herdeiro donatário, correndo também à conta deste os rendimentos ou lucros, assim como os danos e perdas que eles sofrerem. (grifo nosso) Compulsando os autos de origem, observa-se que as partes celebraram acordo em audiência, em que o agravado, a título de compensação proveniente do adiantamento de legítima em favor do agravante e de Larissa, concordou em ficar com o imóvel de Caldas Novas (ID 41867149). De fato, consoante assinalado pela magistrada a quo, a cláusula primeira do aludido acordo previu a compensação do quinhão do herdeiro incapaz mediante a entrega do imóvel de Caldas Novas, nada dispondo acerca da divisão igualitária do que excedesse a cota de R$500.000,00. Aliás, a cláusula segunda invocada pelo agravante como fundamento da presente pretensão recursal não prevê ajuste de eventual saldo positivo ou negativo obtido com a venda do imóvel, mas, tão somente, que antes de formalizarem a proposta descrita na cláusula primeira, o herdeiro agravado providenciaria a avaliação do imóvel de Caldas Novas. Percebe-se, portanto, que o acordo foi celebrado de maneira condicional, pois dependente da avaliação do imóvel. Prosseguindo na análise dos autos, depreende-se, ainda, que a avaliação superou o valor da cota, sendo, ao final, vendido o imóvel pelo valor de R$650.000,00 (ID 42551697). Formalizou-se, então, proposta de acordo para partilha, oportunidade em que todos os herdeiros, inclusive o agravado, anuíram com a divisão igualitária do valor excedente à cota (ID 47011167). Nada obstante, em manifestação recente, o agravado alterou seu posicionamento, valendo transcrever o seguinte trecho de sua petição (ID 56368459): (...) Inicialmente cumpre destacar que, o plano de partilha formulado de ID. 47011167 e 47036603, foram realizados em consenso, tendo em vista que ambas as partes entenderam que na ata de ID. 41867162, restamos consignados que apesar do interesse do menor em ficar com o bem imóvel na Rua Presidente Vargas Castelo Branco, quadra 22, lote 20, Bairro Turista I, Caldas Novas - GO a título de compensação, seria necessário à realização de avaliação do bem e apuração dos valores devidos. Dessa forma, as partes entenderam que a partilha seria realizada de forma igualitária, razão pela qual inicialmente a genitora do herdeiro Rafael concordou com o plano de partilha realizado pelo inventariante, e, por conseguinte com a divisão do valor excedente de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Outrossim, após a decisão da Nobre Magistrada (ID. 51619700) e do Ministério Público (ID. 54059929), a parte genitora do menor foi consultada, e afirmou que jamais teve interesse em abrir mão dos valores pertencentes ao menor e que no caso é justo que o herdeiro Rafael fique com o montante do valor conseguindo com a alienação do imóvel, pela compensação dos vários anos em que apenas os demais herdeiros usufruíram dos bens deixados pelo genitor em comum. Ante o exposto, vem à presença de Vossa Excelência informar que não concorda com a partilha do valor excedente de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), assim, como o feito já foi devidamente instruído, tendo sido pagos todos os impostos, necessário seja o mesmo concluso para julgamento nos termos da lei. Ora, a fundamentação trazida pelo agravado para não mais concordar com a partilha esboçada esbarra na disposição contida no art. 2.004, § 2o, do CC, no sentido de que somente o valor dos bens doados entrará em colação e não os rendimentos ou lucros, pertencentes ao herdeiro donatário. Ademais, constata-se que a cláusula primeira do acordo em que embasou a decisão agravada para determinar a retificação do esboço de partilha não chegou sequer a ser formalizado, pois dependia da avaliação do imóvel feita posteriormente. Nesse contexto e considerando que o esboço apresentado pelo agravante, a par de buscar a divisão igualitária entre os herdeiros, vem sofrendo divergência na interpretação de suas cláusulas, mostra-se prudente a suspensão da decisão agravada, a fim de que a presente controvérsia recursal seja melhor dirimida no julgamento de mérito. Destarte, porque presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, ao Ministério Público para parecer (CPC, art. 178, II). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de março de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora